Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712329-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: GREGORY BRITO RODRIGUES DECISÃO ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 89121032 – autos originários) que, na ação de imissão de posse proposta por JOSÉ MARIA DE JESUS e LÍLIAN RODRIGUES BARBOSA, saneou o processo e determinou o cumprimento da decisão de tutela provisória anteriormente proferida, nos seguintes termos: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Diante da apresentação intempestiva de contestação, conforme certificado em ID n. 87859239, DECRETO A REVELIA da parte Ré. Ademais, considerando que a parte foi devidamente intimada para a desocupação voluntária, mas ainda se insurge contra ela, não havendo notícia quanto ao cumprimento da decisão, expeça-se mandado de imissão imediata na posse, ficando desde já autorizado o uso de força policial e medida de arrombamento, em caso de necessidade para o cumprimento da medida. Desde já autorizo a remoção de eventuais bens ao depósito público, caso a Requerida não providencie a remoção por seus próprios meios. Indefiro o pedido de chamamento ao processo, pois não demonstrada quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 130 do CPC, já que a pretensão deduzida diz respeito à obtenção de posse pelo atual proprietário, não havendo pedido de cobrança de valores que se refiram à existência de relação jurídica de fiança ou outra que evidencie a existência de solidariedade entre os réus e as pessoas por ele indicadas. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré, esta deverá comprovar a hipossuficiência alegada por meio da apresentação dos seguintes documentos, no prazo de 15 dias: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Tudo feito e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento.” A agravante sustenta, em síntese, que é ocupante do imóvel desde 2008, e que sua posse é velha. Aduz que os agravados são proprietários apenas de 25% do imóvel, que os demais 75% pertencem a Gladistone Aguiar Vitoriano e Francisco de Lourdes Sabino, os quais a autorizaram a ocupar o bem. Argumenta que o bem é indivisível, o que impossibilita a imissão na posse antes de propositura de ação de divisão do imóvel pelos agravados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da ordem de imissão da posse. Preparo id. 25166144/25166143. É o relatório. Decido. O objeto deste recurso é a decisão que saneou o processo e determinou o cumprimento da tutela provisória anteriormente deferida. A r. decisão agravada, no capítulo que determinou a imissão de posse dos agravados, limitou-se a ordenar o cumprimento de decisão anteriormente proferida, que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou que a agravante-ré desocupasse voluntariamente o bem (id. 77882080 – autos originários). Registre-se que contra a referida decisão a ora agravante já interpôs agravo de instrumento anterior, n. 704108-30.2021.8.07.0000, no qual foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo. A r. decisão agravada foi proferida em 16/04/2021 (id. 89121032 – autos originários), portanto, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. O art. 1.015 do CPC/2015 disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988) adotou o entendimento no sentido de que o rol da lei é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na demanda em julgamento não há a urgência estabelecida no Tema 988 dos recursos repetitivos do e. STJ porque a decisão agravada limitou-se a sanear o processo e determinar o cumprimento da tutela provisória anteriormente concedida. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 29 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora